Tribunal: STF
Processo: Rcl 52612
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada por Michael Paixão dos Santos, em favor de Marcelo Alexandre de Oliveira Cavalcanti de Almeida, contra decisão do Juízo de Direito do Departamento Estadual de Execuções Criminais da 10ª RAJ na comarca de Sorocaba/SP. 



    A defesa alega ofensa à Súmula Vinculante n. 26 nos autos do feito nº 0002136-83.2020.8.26.0158. 



    Consta que o reclamante cumpre pena no regime fechado pela prática de roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas. 



    Após o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei de Execução Penal, a defesa postulou a progressão de pena do réu para o regime semiaberto. 



    Contudo, antes de apreciar o pedido, o Juízo da Execução determinou a realização de exame criminológico. (eDOC 7) 



    Daí a presente reclamação, na qual a defesa aponta violação à Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que não teria sido apontado nenhum dado concreto para fundamentar a decisão que ordenou a realização do exame criminológico.



    Requer a concessão de medida liminar para afastar a exigência de exame criminológico e, no mérito, a procedência da reclamação, afastando-se a exigência do aludido exame na análise do benefício, deferindo-se em definitivo a progressão para o regime semiaberto, ante a carência de fundamentação idônea para a denegação do pleito.



    Solicitei informações à autoridade reclamada. (eDOC 10).



    As informações foram prestadas. (eDOC 12)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A reclamação não merece prosperar. 



    A Súmula Vinculante 26 dispõe que: “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



    No presente caso, o Juízo da Execução, ao apreciar o pedido de progressão de regime dispôs o seguinte (eDOC 6):



    “Inicialmente, verifico que o parecer psicológico do exame criminológico é essencial para análise do benefício pleiteado, uma vez apontada pela própria perita social (fls. 251), assim sendo, julgo imprescindível a vinda do presente laudo de maneira que a Unidade Prisional custodiando deverá adotar as medidas administrativas necessárias para que o executado MARCELO ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA (Penitenciária de Mairinque, CPF: 491.595.828-04, MTR: 1045859-4, RG: 38.324.764) seja avaliado pelo experto perito.”



    E ainda (eDOC 7):



    “No mais, para melhor apreciar o pedido formulado em favor de MARCELOALEXANDRE DE OLIVEIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA, converto o julgamento em diligência para que sejam trazidos aos autos elementos atinentes à personalidade do agente, uma vez que o postulante ostenta diversas condenações criminais, indicando possível personalidade voltada à prática de delitos, além de elevada pena a cumprir (TCP 2033), exigindo do Estado-juiz maior cautela para conceder a benesse reclamada.



    Anote-se que o exame em questão não foi abolido com pela reforma da LEP – e sim restringido àqueles casos onde o simples atestado de conduta carcerária não se mostra suficiente para formação da convicção do magistrado acerca da satisfação do requisito de ordem subjetiva.”



    Nas informações prestadas, o juízo asseverou:



    “a medida determinada constitui elemento de convicção imprescindível ao julgamento do pedido, uma vez que revela elementos atinentes à personalidade do paciente, notadamente porque se trata de reincidente em crime doloso, e as circunstâncias em que praticou o crime revelam traços de agressividade - o que exige do Estado-juiz maior cautela para conceder a benesse reclamada”



    Compulsando os autos, observo que trata-se de crime praticado mediante violência e grave ameaça e que o relatório social orientou, no quesito 4, a realização do exame em comento. 



    Não verifico, no caso, vício ou insuficiência na fundamentação. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema, pois, apesar do silêncio da Lei 10.792/03 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada.



    Nesse sentido, confira-se precedente atual desta Corte sobre o tema: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 3. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental. (RCL 40.068 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.6.2020)



    Destaco, ainda, diversos outros julgados na mesma direção: RCL 27.894/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.8.2017; RCL 27.611/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017; RCL 27.100/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.8.2017; RCL 27.615/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.8.2017.



    Feitas essas considerações, observo que o magistrado da origem não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26, pois entendeu ser necessária a emissão de parecer técnico sobre a evolução do apenado durante a execução. E, posteriormente, munido dessas informações, decidirá sobre a progressão.



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicada a medida liminar pleiteada.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente